Tribunal: TJSP
Processo: 1002638-04.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
"LOCAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, AFASTANDO-SE, NO CASO, A APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8o, DO CPC) - RECURSO PROVIDO.

Em regra, a verba honorária deve ser arbitrada segundo os parâmetros previstos no artigo 85, § 2o, do Código de

Ementa:
"LOCAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, AFASTANDO-SE, NO CASO, A APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8o, DO CPC) - RECURSO PROVIDO.

Em regra, a verba honorária deve ser arbitrada segundo os parâmetros previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, podendo o juiz valer-se da equidade somente nas hipóteses em que as causas apresentem valor excessivo ou diminuto (artigo 85, § 8o, do CPC)".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000067083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002638-04.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CARLOS ANDRÉ ESPOSITO, são apelados ALEX SANDRO ABREU, LUIZ
ANTONIO DE CARVALHO, NOÊMIA SOARES DE CARVALHO e LIDIANE
DO NASCIMENTO FRANÇA ABREU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1002638-04.2019.8.26.0008
SSP
APELANTE: CARLOS ANDRÉ ESPOSITO.
APELADOS: ALEX SANDRO ABREU E OUTROS
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: RUBENS PEDREIRO LOPES.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMENTA:
“LOCAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM
COBRANÇA
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
MAJORAÇÃO
-
ADMISSIBILIDADE - FIXAÇÃO COM BASE
NO ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, AFASTANDO-SE, NO
CASO, A APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART.
85, § 8o, DO CPC) - RECURSO PROVIDO.
Em regra, a verba honorária deve ser
arbitrada segundo os parâmetros previstos
no artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil, podendo o juiz valer-se da equidade
somente nas hipóteses em que as causas
apresentem valor excessivo ou diminuto
(artigo 85, § 8o, do CPC)”.
V O T O No 32.172
Ação de despejo por falta de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1002638-04.2019.8.26.0008
SSP
pagamento cumulada com cobrança julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 55/60, cujo relatório adoto.
Inconformado,
apela
o
autor
pleiteando a majoração dos honorários advocatícios, arbitrados
em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sob o fundamento de
que o valor é irrisório, cumprindo considerar, ainda, que a
verba honorária possui natureza alimentar.
Não houve resposta. O preparo está
anotado.
É o relatório.
1) A apelação é processada no
efeito suspensivo, nos termos do art. 1012 do CPC.
2) O inconformismo, a meu ver,
comporta provimento.
O arbitramento dos honorários está
sujeito a critérios a serem aferidos de acordo com as
peculiaridades e particularidades de cada caso, cabendo ao
julgador levá-los em conta para estimativa do quantum que
entender adequado.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1002638-04.2019.8.26.0008
SSP
Em regra, a verba honorária deve
ser arbitrada segundo os parâmetros previstos no artigo 85, §
2o, do Código de Processo Civil, podendo o juiz valer-se da
equidade somente nas hipóteses em que as causas
apresentem valor excessivo ou diminuto (artigo 85, § 8o, do
CPC), verbis:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez
e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos: I o grau de zelo do profissional; II
o lugar de prestação do serviço; III
a natureza e a
importância da causa; IV
o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa
for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos
incisos do § 2o”.
No caso sub judice, o valor de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais) revela-se irrisório, inexistindo
motivo para o arbitramento por apreciação equitativa.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1002638-04.2019.8.26.0008
SSP
Destarte,
considerando
os
parâmetros do § 2o, do art. 85, do CPC, tenho para mim que os
honorários advocatícios, estipulados em R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), devem ficar acomodados no patamar de
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (R$
40.975,14 - cf. fl. 58), quantia que, a meu ver, remunera
condignamente o trabalho desenvolvido.
Ante o exposto, dou provimento ao
recurso para majorar a verba honorária, nos termos do
acórdão, mantida, no mais a r. sentença.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica